Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ALCANCE DO CONSIGNADO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento, revogou suspensão de descontos incidentes sobre parcelas de empréstimos consignados mantidos com instituição financeira, restabelecendo débito consignado em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC admite suspensão da exigibilidade de parcelas de empréstimo consignado simples durante a fase conciliatória e de elaboração do plano; e (ii) saber se o juízo cível que recebeu os autos após redistribuição poderia, de ofício, revogar decisão anterior da Vara Especializada em Superendividamento sem requerimento das partes, apesar da inércia do credor em fornecer dados necessários ao plano.
III. Razões de decidir
3. O rito especial de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC alcança empréstimos consignados simples, salvo as hipóteses taxativas do §1o do art. 104-A, que restringem exclusões a contratos com garantia real, crédito rural, financiamento imobiliário e contratos dolosos.
4. A inércia do credor em fornecer informações essenciais ao plano impede atribuição de ônus ao consumidor superendividado, sobretudo quando idoso e vulnerável, e reforça a pertinência da suspensão de descontos para preservar o mínimo existencial.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento da exigibilidade das parcelas de empréstimos consignados mantidos com instituição financeira até o julgamento do processo de origem.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004156, Agravo de Instrumento no 0753791-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 11/06/2025.